Tribunal: TJDFT
Processo: 0740358-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740358-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO ROCHA DE ANDRADE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 246407748, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712877-87.2022.8.07.0001, movido em face de BRUNO ROCHA DE ANDRADE, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de expedição de ofícios para determinados órgãos, mas indeferiu a solicitação dirigida à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, nos seguintes termos: [...] Diversas diligências foram realizadas para localização de bens penhoráveis, incluindo consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD, sem sucesso. No ID 244562096, a parte exequente requereu expedição de ofícios aos seguintes órgãos: B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&amp;F Bovespa), CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, CVM – Comissão de Valores Mobiliários, PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar, SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, CNSEG – Confederação Nacional das Seguradoras, Banco Central do Brasil, Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, INSS e Ministério do Trabalho. [...] Com relação à SUSEP, é a autarquia responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Referida autarquia não dispõe de informações específicas sobre produtos ou contratos firmados entre as entidades reguladas e particulares, de modo que a diligência não possui qualquer efetividade prática. [...] A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não é uma instituição voltada ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que a pesquisa realizada via Infojud não indicou a contratação de fundo de previdência privada pelo Executado ID 216873913. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que, diante do insucesso das diligências convencionais para localizar bens do devedor, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Argumenta que tais órgãos podem revelar ativos penhoráveis, como previdência privada e seguros resgatáveis, que não se enquadram na regra de impenhorabilidade. Defende que a medida é proporcional, atende ao princípio da efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes judiciais. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, com vistas à determinação de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto em face de decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, na qual o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido do exequente, ora agravante, de expedição de ofícios para determinados órgãos, mas indeferiu a solicitação dirigida à SUSEP e à CNSEG. O agravante sustenta a necessidade de expedição dos ofícios, diante do insucesso das diligências realizadas para localizar bens do executado, ressaltando que a consulta às referidas entidades pode revelar ativos penhoráveis, como previdência privada e seguros resgatáveis, tratando-se de medida proporcional, eficaz e amparada por precedentes judiciais. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se, diante do insucesso das diligências convencionais para localização de bens do agravado, é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para identificação de eventuais ativos. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Conforme consignado na decisão recorrida, a pesquisa realizada via INFOJUD não apontou a contratação de fundo de previdência privada pelo agravado (ID origem 216873913), de modo que não há indícios concretos da existência de valores dessa natureza em seu nome. Além disso, a SUSEP exerce função de fiscalização e regulação dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, mas não detém base de dados destinada a identificar, individualmente, contratos celebrados por particulares com entidades supervisionadas. Por sua vez, a CNSEG é entidade de representação privada das seguradoras e não possui competência institucional para auxiliar credores na localização de bens, inexistindo previsão normativa que lhe imponha a obrigação de repassar informações dessa natureza. Assim, ainda que se reconheça a divergência jurisprudencial acerca da natureza da previdência privada — ora equiparada a proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), ora tratada como aplicação financeira em hipóteses específicas —, o fato é que, no presente caso, não há qualquer elemento concreto a justificar a medida. Nessas circunstâncias, a expedição de ofícios às referidas entidades se revelaria diligência inócua, sem utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator